Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002177-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (AGRAVADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DE UMA DAS PARTES ANTES DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há impedimento que uma das partes desiste de acordo realizado antes da sentença de homologação.

Havendo desistência de acordo por uma das partes antes da homologação torna-se inviável proferir sentença homologatória, uma vez que
não há como impor a homologação de acordo que não mais interessa a uma das partes ou seja quando não há mais convergência de vontades.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002177-63-2025

AGRAVANTE:
ERBE INCORPORADORA 037 S/A

AGRAVADA:
MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Erbe Incorporadora 037 S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
Cumprimento de Sentença proposto pela Agravada,
indeferiu a homologação do referido acordo formulado entre as partes, ao fundamento de que a Exequente/Agravada
desistiu do acordo realizado antes da homologação
, tendo restado descaracterizada a convergência de vontades necessária a validação do negócio jurídico.

Nas razões recursais a Agravante afirma que o caso versa sobre cumprimento de sentença instaurado pela Agravada em desfavor da Agravante, tendo ocorrido sua intimação para pagamento voluntário na forma do § 1º do artigo 523 do CPC.

Sustenta antes do referido prazo a executada/Agravante noticiou a realização de acordo entre as partes para finalização da demanda, informando que as partes indicaram a quantia de R$ 29.779,33 (vinte e nove mil setecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos),
a título de composição, incluindo obrigação de fazer e não fazer, obrigação de pagar e, ainda, todas as despesas objeto desta ação, inclusive honorários sucumbenciais.

Assevera que referido acordo estabelece que o pagamento do referido montante ocorreria até o dia 17/10/2023, em parcela única na conta de titularidade da Exequente.

Verbera que contrariando o acordo realizado entre as partes,
a Exequente manifestou-se pela não homologação
ao argumento de que ao elaborar o cálculo para cumprimento de sentença o fez de forma equivocada, tendo o Juízo indeferido a homologação e encaminhado o processo para a contadora judicial.

Afirma que o pagamento foi efetivado pela Agravante em 17/10/2023, em cumprimento ao acordo realizado entre as partes, sendo que apesar de a Agravada ter anuído ao acordo e assinado o que foi pactuado, posteriormente, pleiteou a não homologação em ofensa a boa fé objetiva.

Assevera que a decisão recorrida que indeferiu a homologação do referido acordo comporta modificação, visto que
a Agravada anuiu ao acordo, sem qualquer indício de erro ou coação, não podendo ser admitida a desistência unilateral do acordo válido
, sob pena de ofensa ao dever de lealdade e à segurança das relações jurídicas.

Assinala que o acordo consiste em ato jurídico perfeito e atendeu a todos os requisitos legais, possuindo o mesmo natureza de transação, ademais, no caso
houve preclusão lógica, uma vez que tendo a Agravada assinado o referido acordo não pode buscar contrariá-lo quando não há qualquer vício do consentimento
. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Não na contrarrazões, conforme se vê da certidão ID 268670292.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que em sede de cumprimento de sentença proposto pela Agravada, não homologou acordo realizado entre as partes
em razão da desistência da Agravada antes da homologação pelo Juízo
, determinando a remessa do feito ao contador judicial para realização do cálculo do débito.

Cumpre ressaltar que em sede de Agravo de Instrumento, cabe apenas a análise da presença dos requisitos concernentes a probabilidade do direito e o perigo de demora, não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras cabe analisar o acerto ou não da decisão recorrida.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência cumpre ao relator apenas a análise da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme ressai dos Autos, em sede de cumprimento de sentença proposta pela Agravada, as partes firmaram acordo por meio do qual, a Agravante deveria pagar à Exequente/Agravada o montante de
R$ 29.779,33 (vinte e nove mil setecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos), a título de composição, incluindo obrigação de fazer e não fazer, obrigação de pagar e, ainda, todas as despesas objeto desta ação, inclusive honorários sucumbenciais.

Consta que o mencionado valor seria pago até o dia 17/10/2023 o que fora efetivado.

Ocorre que submetido o acordo à homologação a parte Agravada peticionou
pelo indeferimento, desistindo do acordo
argumentando que o cálculo foi elaborado equivocadamente, tendo o Juízo indeferido a homologação e determinado a remessa do Feito à Contadora Judicial na forma pleiteada pela Exequente.

Necessário anotar que embora a Agravante tenha
alegado a impossibilidade de o Juízo deixar de homologar o referido acordo, sustentando tratar-se de ato jurídico perfeito,
todavia, não há impedimento para que uma das partes desista da transação
antes de prolatada sentença de homologação.

Com efeito, não há como impor a homologação de acordo que não mais interessa a uma das partes
, tendo em vista que não há mais consenso acerca da questão independentemente do motivo que ensejou a desistência.

Dessa forma não há direito liquido e certo que possa amparar a parte no sentido de obrigar a outra a permanecer no acordo do qual desistiu antes da homologação

judicial
de modo que a princípio, inviável a sentença homologatória diante da ausência de convergência de vontades.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria converge no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E NÃO CABIMENTO DE QUERELA DE NULIDADE. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE AINDA QUE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VEDADA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO.
DESISTÊNCIA POR UMA DAS PARTES EM PROSSEGUIR COM O ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO.
CONTESTAÇÃO APRESENTADA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Se antes da homologação do acordo uma das partes retrata-se expressamente acerca do que foi pactuado, manifestando a sua intenção de prosseguir com a demanda, inviável se torna a prolação de sentença homologatória, porquanto resta descaracterizada a convergência de vontades
. (N.U 1011010-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL
NÃO HOMOLOGADO
.
DESISTÊNCIA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. VALIDADE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM O DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto pela empresa de locação de veículos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de acidente automobilístico com veículo locado.

2.

Tentativa de acordo extrajudicial entre as partes, não homologado por manifestação de desistência dos autores, exercendo sua autonomia de vontade antes da homologação judicial.

3.

Comprovado o dano material por meio de nota fiscal e documentação fotográfica, não sendo produzidas provas pela Reclamada que afastem sua responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º.

4.

Sentença mantida em todos os seus termos, uma vez que respeita os princípios da informalidade, simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais, além de estar em consonância com a jurisprudência sobre a validade de desistência de acordo antes de homologação.

5.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1015730-42.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ACORDO NÃO HOMOLOGADO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. POSSIBILIDADE.
Nada impede que antes da homologação do acordo do acordo, uma das partes que firmou o mesmo se arrependa e dele desista. A parte
desistente não pode ser forçada ao cumprimento de ajuste que não mais representa sua livre manifestação de vontade. Precedentes desta
Corte. RECURSO IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70071362032, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 30-03-2017)
.

Diante dessas considerações, não se verifica a probabilidade do direito sustentado, assim como não resta demonstrada a probabilidade de dano à parte ou ao resultado útil do processo, uma vez que é admitida a possibilidade de a parte desistir de acordo antes da sentença de homologação
.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantendo a decisão recorrida em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025